Tribunal: TJBA
Processo: 0547756-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547756-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Guilherme Boulhosa Barreiro

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: Banco Yamaha Motor do Brasil SA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE DA SUA CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULA 472/STJ.
CONTRADIÇÃO
VERIFICADA.
ACÓRDÃO MODIFICADO.
RECURSO PROVIDO.

1.
Sobre a legalidade da incidência da comissão de permanência,
sabe-se que a validade d
a referida parcela
condiciona-se à vedação da sua
cumulação com
demais encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do STJ.

2.
Os termos do ajuste anexado
às fls. 310/314
comprovam a fixação da comissão de permanência cumulada com encargos de mora, evidenciando, portanto, a
sua
abusividade.

3
. Recurso conhecido e provido para, imprimindo-lhe efeitos infringentes,

dar
parcial provimento ao recurso
apelativo
autoral para afastar a cobrança da comissão de permanência, determinando a
repetição do indébito de forma simples.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0547756-08.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante Guilherme Boulhosa Barreiro e como embargado Banco Yamaha Motor do Brasil SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.